Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS. PRESENÇA. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
3. Demonstrado documentalmente que a requerente, dona de casa, e seu cônjuge não possuem renda elevada, tampouco extenso patrimônio, sendo ela, inclusive, dependente do marido junto à Receita Federal, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada.
4. Recurso conhecido e provido.